Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Processo : 0723598-67.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão (id. 160106543 dos autos originários n. 0700454-61.2023.8.07.0001) que, em liquidação provisória por arbitramento, determinou emenda à inicial para que o autor, aqui agravante, promovesse a juntada “da procuração outorgada a seu genitor para a assinatura da Cédula Rural, bem como apresentar os motivos para a assinatura ter ocorrido dessa forma, sob pena de indeferimento”. O agravante informa que pleiteia os créditos decorrentes da emissão das cédulas de crédito rural, tendo em vista a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), “na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior”. Alega que a operação carreada ao agravante e mutuário ocorreu em 05/12/1989 e foi assinada por procuração por seu genitor Waldemar Raiter, que também figurou como “avalista” da operação. Frisa que “A existência da operação encontra-se estampada por certidão fornecida pelo 1o Serviço Registral Imobiliário, Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica e Protesto de Títulos da Comarca de São Gabril do Oeste/MS”, gozando de fé pública quanto à seu conteúdo e forma. Observa que o contrato do mútuo foi assinado por procuração e o Banco do Brasil consentiu, liberando o crédito há 34 anos atrás, inclusive com a quitação do empréstimo, de modo que a exigência judicial se esvazia ao nada, na medida em que houve a operação, passível de liquidação por força da decisão proferida na ação coletiva. Acrescenta que à época da assinatura do contrato o banco reteve o instrumento de procuração, como forma de garantir em seus arquivos a prova de sua existência, não tendo como exibi-lo. Pedem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo de origem entendeu necessário instruir o pedido de liquidação de sentença por arbitramento com procuração outorgada ao genitor do agravante para a assinatura da cédula rural pignoratícia, bem como esclarecer o motivo pelo qual a cédula foi assinada por procuração, consignando que “A presente demanda tem como objeto a liquidação de sentença, não sendo a via adequada para que o juízo determine a exibição de documento pela parte demandada, eis que não se trata de ação de exibição de documento. Se a procuração realmente foi retida pelo banco, deverá o próprio autor tentar obtê-la junto à instituição financeira, sem a intervenção do Poder Judiciário”. Convém ressaltar, inicialmente, que, tratando-se de liquidação de sentença, não se aplica o REsp 1.349.453/MS, cujo entendimento refere ao cabimento da ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, desde que atendidos os requisitos indicados: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Esse entendimento tem sido adotado neste eg. Tribunal. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO CLIENTE. RECURSO PROVIDO. A comprovação de solicitação prévia no âmbito administrativo não é requisito essencial para o deferimento do pedido incidental de exibição de documentos apresentado em liquidação provisória de sentença, situação diversa da ação cautelar de exibição de documentos. Mostra-se adequado o pedido de liquidação do julgado na hipótese em que é imprescindível a consulta a dados e documentos que estão em poder da instituição financeira. (Acórdão 1273657, APC 0738753-49.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 19/8/2020, DJe 26/8/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EVOLUÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTINÇÃO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. 1. Ao largo da discussão relacionada à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, questão ainda não avaliada na origem, é certo que as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil são suficientes para solucionar a presente controvérsia. 2. Os recorrentes não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito. 3. Ademais, o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado. 4. O pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória não se confunde com a pretensão aviada em sede de ação cautelar de exibição de documentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para que a sua apreciação possa ser submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362116, AGI 0711653-54.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJE 18/8/2021. Negritado) De fato, a situação é diversa daquela abordada no REsp 1.349.453/MS, pois não se pode equiparar simples pedido incidental em sede de liquidação provisória de sentença à ação cautelar de exibição de documentos. Dito isso, observo que o autor agravante acostou a cédula rural pignoratícia que teria celebrado com o banco agravado (id. 146249604 na origem), tendo seu genitor, Sr. Waldemar Raiter, assinado a cédula como procurador e avalista, reconhecida em Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel -MS, o que, em tese, assegura ao agravante o crédito buscado. Em situação assemelhada à que ora se apresenta, já decidiu esta eg. Corte pela possibilidade do pedido incidental de exibição de documento. Confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCESSIVOS APLICADOS EM CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. DECISÃO QUE ORDENA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB PENA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1 De acordo com a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.1. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido. 1.2. Na hipótese, verifica-se legitimidade processual e interesse de agir pelo agravante, que comprovou a averbação de cédulas de crédito rural no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima a perseguir a execução da sentença coletiva. 2. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado, pelo procedimento comum, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC. 2.1. Já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. 3. Não tendo a interposição de agravo de instrumento o condão de transferir à instância recursal o processamento e julgamento da ação originária, inviável o conhecimento das matérias inovadoras invocadas em contrarrazões, relativas à não incidência do CDC, suspensão do processo por ordens das instâncias superiores, e litisconsórcio necessário ou chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1248895, AGI 0705991-46.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 13/5/2020, PJe 22/5/2020. Negritado) No caso, o autor agravante requereu, na origem, a intimação do Banco do Brasil “apresentar os documentos necessários para a solução do presente processo de liquidação, ou seja, para apresentar todos os originais ou microfilmes dos originais dos contratos de Cédula de Crédito Rural com emissão anterior a março de 1990 e com vencimento originário ou por aditivo posterior a esta data e seus respectivos extratos analíticos do financiamento, oriundo da contabilidade do Banco do Brasil do financiamento em referência – SLIP -, e demais documentos que tenha em sua posse referente à relação jurídica entre as partes no tocante a aludida Cédula de Crédito Rural (id. 146249601 – p. 15 na origem). Enfim, forçoso considerar que, mesmo no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, é possível o pedido de exibição incidental de documentos em poder do executado, nos termos do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [...] § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Portanto, em uma análise preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem. Ademais, evidencio o periculum in mora diante da determinação de emenda da inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da liquidação provisória. Assim, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator